Tribunal: TJPA
Processo: 0816918-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816918-40.2023.8.14.0401

APELANTE: WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO E DA ARMA UTILIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. A defesa pleiteou a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e invocando o princípio do in dubio pro reo, afirmando que a confissão isolada não seria suficiente para fundamentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas sem hierarquia, desde que de forma fundamentada.

A confissão do apelante não se apresenta isolada, pois encontra-se corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante, além da apreensão da arma e do bem subtraído.

O conjunto probatório é harmônico, robusto e convergente, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo e confirmando a autoria e a materialidade do crime.

A jurisprudência deste Tribunal admite a condenação com base em provas orais produzidas sob contraditório judicial, desde que coerentes e suficientes para a formação da convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecimento e improvido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, corroborada por depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como pela apreensão de arma e bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e convergente para a autoria e materialidade do delito.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas de maneira fundamentada, sem hierarquia entre elas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0002488-73.2019.8.14.0008, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0013627-28.2019.8.14.0006, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. A defesa alega insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio do in
dubio pro reo
e sustentando que a confissão isolada não é suficiente para condenação, visto que as demais provas produzidas não apontam incontestavelmente o apelante como autor do fato típico.

O apelado, em contrarrazões, refutou o recurso, ressaltando a confissão do réu, a coerência entre os depoimentos da vítima, testemunhas, além da circunstância de o réu ter sido preso em flagrante com a arma utilizada e o bem subtraído. Destacou que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, reforçando a condenação.

O MP, como fiscal da lei, em seu parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso, ante o robustez das provas, notadamente a confissão do apelante, os depoimentos da vítima e policiais que convergem para a autoria indubitável do delito.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

I
) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II
) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória, pois há ausência de provas de autoria, haja vista que vigora no nosso ordenamento o
in dubio pro reo
e ausência de hierarquia das provas, por isso se deve analisar a confissão com as demais provas dos autos, as quais não indicam que o apelante é o autor do crime.

Como a insurgência do recorrente versa acerca da reanálise das provas, incumbe a essa relatoria avaliar se o juízo de primeiro grau as interpretou corretamente.

Em cotejo as provas produzidas em juízo (ID18100277), submetidas ao contraditório, entendo que todas convergem para imputar a conduta incriminadora ao apelante.

A confissão não está isolada nos autos, uma vez que somada ao depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante são suficientes, robustas e coerentes, afastando qualquer dúvida acerca da autoria do delito, superando a presunção de inocência e o benefício da dúvida.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

No caso em questão, entendo que o juízo de primeiro grau interpretou corretamente o conteúdo probante, os quais convergem sem dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante nos termos da peça acusatória, afastando qualquer dúvida da autoria delitiva do apelante.

Este Tribunal possui jurisprudência sedimentada no que pertine a condenação criminal baseada em provas orais produzidas em juízo, conforme abaixo transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO PARA REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, com depoimento claro da vítima e testemunhas, bem como a confissão do réu, não há como acolher a pretensão defensiva de afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, o depoimento da vítima e a confissão do réu. É ônus do réu apresentar provas para sustentar tese de ausência de potencial lesivo da arma.

3.

Vetor circunstâncias valorado de forma correta pelo magistrado singular, não sendo cabível o redimensionamento da pena-base.

4.

Existência da menoridade a atenuar a pena, sendo necessário a reforma da dosimetria na segunda fase.

5.

É possível o início de cumprimento da pena em regime mais gravoso, quando se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, conforme exegese do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, na esteira do parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002488-73.2019.8.14.0008 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024 )

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA HARMÔNICOS E COESOS. DEMAIS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA E LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, inclusive com provas colhidas na fase instrutória, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3. Nossa Corte Cidadã compreende que a Súmula 231 do STJ se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal;

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013627-28.2019.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024 )

III
)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/10/2025